Tribunal: TJBA
Processo: 8030446-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030446-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA (OAB:BA24302-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): SHEILA DE LIMA (OAB:SP182673-A), DENIELLE MENDES SCHADE (OAB:BA29252-A), ADRIANO AUGUSTO BOTELHO DE CARVALHO (OAB:BA25691-A), ALANA DE ANDRADE MATOS LACERDA (OAB:BA48414-A), AMAURI FIGUEIREDO LEAL (OAB:BA12987-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 99, §2º, DO CPC E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA COM ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, concedendo apenas o parcelamento das custas processuais. 2. Os embargantes alegam contradição na valoração das provas, omissão quanto à aplicação do art. 99, §2º, do CPC, ausência de análise de dispositivos constitucionais e de precedentes, além de requererem efeitos infringentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas e dispositivos legais e constitucionais; contradição na fundamentação e possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 5. Não há omissão quanto à ausência de intimação para complementação de provas, pois, em sede recursal, foi oportunizada a juntada de documentos, os quais foram devidamente analisados pelo colegiado. 6. A alegada contradição não se verifica, uma vez que a conclusão do julgado decorre logicamente da valoração do conjunto probatório, sendo a insurgência mera discordância com o resultado. 7. A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada na fundamentação. 8. O prequestionamento não exige referência literal aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica. 9. Inviável a atribuição de efeitos infringentes, pois ausentes os vícios legais, evidenciando-se tentativa de rediscussão da causa. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando a matéria controvertida é apreciada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 3. A reapreciação da valoração das provas é incabível na via dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, § 6º, 99, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.494.826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 25.05.2021, DJe 27.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 8030446-29.2023.8.05.0000; Embargantes: Total Materiais de Construção Ltda e Outros; Embargado: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator